Tribunal: TJSP
Processo: 2126293-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000999306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126293-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
agravante LOJAS RENNER S.A, são agravados ALICE RODRIGUES DE
OLIVEIRA (INCAPAZ), LILIANE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)) e ERICK DAMIANNI DE OLIVEIRA
GARCIA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, Deram
provimento ao recurso, vencido o 3o desembargador.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CAMPOS MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2126293-83.2020.8.26.0000 -Voto no 76361
2
Ag. 2126293-83.2020.8.26.0000 São Joaquim da Barra 1a VC VOTO 76361
Agvte.: Lojas Renner S/A.
Agvda.: Alice Rodrigues de Oliveira (incapaz) e Outros.
Int. : Cond. Center Uberlândia Parte 1
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE
DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE
EM
DETERMINAR
QUE
A
AGRAVANTE
CUSTEIE
O
TRATAMENTO
FISIOTERAPÊUTICO
DA
AGRAVADA.
CONCESSÃO EM 1o GRAU. DECISÃO REFORMADA. MEDIDA
PLEITEADA QUE TEM NATUREZA IRREVERSÍVEL. RECURSO
PROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls.
195/196 que, em demanda de indenização de danos, deferiu
antecipação de tutela consistente em a agravante custear o
tratamento fisioterápico da agravada, sob pena de bloqueio de
verbas pelo BACENJUD.
Alega a agravante que a decisão não pode
subsistir, pois não estão presentes os requisitos necessários ao
deferimento da medida cautelar. Afirma que há risco de
irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pede a reforma.
Processou-se
o
recurso
apenas
no
efeito
devolutivo e foi apresentada resposta. Havendo interesse de
incapaz, abriu-se vista à Procuradoria Geral de Justiça (fls. 298),
que se manifestou pelo desprovimento do recurso (fls. 304/306).
É o relatório.
O presente recurso comporta provimento.
É que não há prova inequívoca da alegada
responsabilidade da agravante. Apesar da incidência do Código
de Defesa do Consumidor não se sabe, por enquanto, se nas
circunstâncias do evento houve culpa exclusiva da vítima ou não.
Em consequência, não se pode concluir pela existência de prova
inequívoca da responsabilidade da ré pelo evento. E para que
possa ser deferida a antecipação é necessária a presença dessa
prova inequívoca, que permita formação de convencimento
seguro. O que se exige é que o juiz esteja firmemente convencido
da verossimilhança da situação jurídica apresentada e também da
juridicidade da solução pleiteada (cf. Arruda Alvim, “Tutela
Antecipatória (algumas noções - contrastes e coincidências em
relação às medidas cautelares satisfativas)”, in “Reforma do
Código de Processo Civil”, Coord. de Sálvio de Figueiredo
Teixeira, Ed. Saraiva, 1996, p. 111), uma vez que a antecipação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2126293-83.2020.8.26.0000 -Voto no 76361
3
contempla a chamada tutela da evidência, que se distingue da
mera tutela da urgência. É insuficiente a alegação de urgência,
pois que a antecipação é cabível apenas quando a prova revele
haver grau intenso da probabilidade da existência do direito
alegado (cf. José Roberto dos Santos Bedaque, “Tutela Cautelar e
Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência”, Ed.
Malheiros, 1998, p. 316). A prova deve ser contundente, robusta,
convincente
(Antonio
Cláudio
Costa
Machado,
“Tutela
Antecipada”, Ed. Oliveira Mendes, 1998, p. 402). Não basta,
pois, versão verossímil dos fatos, mas impõe-se a existência “de
prova apta a revelar o elevado grau de probabilidade da versão
apresentada pelo autor”, como afirma o antigo integrante desta
Câmara (ob. e loc. cits.).
Em tais circunstâncias, ainda que admitidas, por
epítrope, sejam inteiramente verídicas as alegações da autora,
isso não justificaria a concessão da tutela antecipada pretendida,
pois que se trata de requerimento cujo atendimento acarretará
consequências irreversíveis, cuja antecipação é vedada pelo art.
300, § 3o, do C.P.C.
Assentada a premissa de que “a reversibilidade
dos efeitos gerados pela tutela antecipada está vinculada à
necessidade de salvaguardar o núcleo essencial do direito à
segurança jurídica do réu”, como adverte com propriedade o
eminente Professor Roberto Bedaque (in “Tutela Cautelar e
Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência”, Ed.
Malheiros, 1998, p. 321), é de rigor a conclusão de que só em
situações extremas é que se pode justificar a concessão de
antecipação cujos efeitos sejam irreversíveis. E o ilustre ex-
integrante desta Câmara ainda conclui: “Apenas em caráter
absolutamente excepcional admite-se a utilização da técnica
destinada à obtenção de tutelas sumárias e provisórias para a
solução definitiva e irreversível de situações substanciais.
Somente quando os valores forem de grande relevância esse
resultado pode ser obtido. O que não se aceita é a generalização
da tutela sumária irreversível, tendo em vista as garantias
inerentes ao devido processo constitucional” (in ob. cit., p. 333).
No
presente caso, porém, está configurada
hipótese que a concessão de tutela em primeiro grau tem essa
nota de irreversibilidade. Cabe aqui a oportuna advertência do
Ministro Teori Albino Zavascki: “antecipar irreversivelmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2126293-83.2020.8.26.0000 -Voto no 76361
4
seria antecipar a própria vitória definitiva do autor, sem
assegurar ao réu o exercício do seu direito fundamental de se
defender, exercício esse que, ante a irreversibilidade da situação
de fato, tornar-se-ia absolutamente inútil, como inútil seria,
nestes casos, o prosseguimento do próprio processo” (in
“Antecipação da Tutela”, Ed. Saraiva, 1997, p. 97). Só seria
justificável o atropelo da segurança jurídica se a falta de
antecipação fizesse perecer irremediavelmente o alegado direito
de quem a postula.
É certo que a situação da menor é aflitiva, mas
também é certo que é possível a continuação do tratamento pela
rede pública de saúde (cf. fls. 207 e seguintes). Além do mais, a
imediata disponibilidade do numerário para pagamento das
sessões de fisioterapia à agravada tomaria inequívoca feição
irreversível, o que viola, como já dito, o § 3o, do art. 300, do
C.P.C., máxime quando a decisão agravada sequer contemplou a
possibilidade de exigência de caução.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator